Tribunal: TJMT
Processo: 1053433-29.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053433-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NABILA DIVA FARES NOVAIS - CPF: 013.321.071-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MESADI FARES - CPF: 889.081.601-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), NABILA DIVA FARES NOVAIS - CPF: 013.321.071-50 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE SENTENÇA
"EXTRA PETITA” –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO NÃO POSTULADO NA EXORDIAL – NECESSIDADE DE PROMOVER O DECOTE DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao juiz é atribuído o dever de proferir o julgamento da lide em adstrição aos limites em que foi proposta, restando-lhe vedado deliberar além do pedido, fora do pedido ou aquém do pedido, sob pena de incidir, respectivamente, em vício
ultra petita
,
extra petita
ou
citra petita
. 2. Restando incontroverso nos autos que o juízo decidiu a pretensão inicial, mas também pedido estranho à lide, resta configurado o julgamento
"extra petita"
devendo ser decotado a condenação referente à indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido Expresso de Tutela de Provisória de Urgência Incidental”
(Proc. nº 1053433-29.2019.8.11.0041.), ajuizada contra a apelante por MESADI FARES representado por sua filha NABILA DIVA FARES NOVAIS, julgou o pedido procedente, declarando
“que a promovida possui obrigação de custear todo tratamento e demais procedimentos necessários à manutenção da vida da autora, especialmente o tratamento em unidade de Terapia Intensiva”
e condenando
“a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado”
a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 182009214).

A apelante, suscita preliminar de nulidade da sentença por vício extra petita, uma vez que não foi pleiteado o arbitramento de indenização por danos morais pelo Autor, mas, tão somente, o fornecimento dos tratamentos prescritos ao seu quadro clínico.

Na questão de fundo, pontua que não praticou qualquer conduta ilícita ou abusiva quanto aos direitos da parte promovente que dão ensejo ao surgimento da responsabilidade civil, restando afastada, portanto, a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja reformada a sentença, acolhendo a preliminar de sentença extra petita, e no mérito, defende a ausência de configuração de dano moral indenizável, ou, caso não for este o entendimento, pugna pela sua minoração (cf. Id. nº 182009217).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 182009226
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos afere-se que a parte autora ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em desfavor da UNIMED CUIABÁ, por meio da qual requer a condenação da parte ré ao custeio/autorização de internação na Unidade de Terapia Intensiva-UTI e procedimento cirúrgico de cateterismo cardíaco.

Assim, pugnou pela procedência dos pedidos iniciais, nos termos que ora transcrevo (cf. Id. nº 182007865):

“
(...)
1. cumpra imediatamente com a obrigação de fazer, consistente em autorizar a internação na Unidade de Terapia Intensiva-UTI e procedimento cirúrgico de cateterismo cardíaco de que necessita a Autora MESADI FARES que se encontra em estado grave no Hospital Jardim Cuiabá. E MESMO COM A NEGATIVA DA REQUERIDA que seja determinado que a requerida mantenha os custos da internação, despesas médicas e hospitalares e tudo mais que necessitar.

b) A cominação de multa diária no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento dos termos da tutela;
(...)

f) A PROCEDENCIA DO PEDIDO, confirmando a TUTELA DE URGÊNCIA e determinando-se que a Requerida CUMPRA, efetivamente, com a OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente em autorizar a internação em UTI da Autora MESADI FARES, bem como todos os procedimentos médico-hospitalares necessários a realização da cirurgia necessária (CATETERISMO CARDÍACO), e ainda, a condenação da requerida ao ônus da sucumbência representado por custas processuais e honorários advocatícios estes arbitrados e revertidos aos cofres públicos em prol da Defensoria Pública do Estado
(...)”

Ao prolatar a r. sentença, a d. magistrada julgou procedente a ação, na forma pleiteada na exordial e, ainda, condenou a Cooperativa de Saúde ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), senão vejamos:

“ (...) O simples fato da (s) demandada (s) ter (em) deixado de autorizar/custear os serviços contratados, já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa.

Eis o entendimento jurisprudencial dominante:

(...)

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica que:

(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante. (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 220)”. (negritei).

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial:

(...)

CONDENAR a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado”.

Pois bem.

Estabelecem os artigos 141, 489 e 492 do CPC:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”

Extrai-se dos dispositivos legais supratranscritos que ao juiz é atribuído o dever de proferir o julgamento da lide em adstrição aos limites em que foi proposta, restando-lhe vedado deliberar além do pedido, fora do pedido ou aquém do pedido, sob pena de incidir, respectivamente, em vício ultra petita, extra petita ou citra petita.

No caso em tela resta, muito embora o apelado não tenha formulado qualquer pedido relacionado aos danos morais, a juíza
“a quo”
condenou a Unimed a pagar-lhe referida indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) incorrendo, assim, em vício de julgamento
extra petita
.

A ocorrência de julgamento
extra petita
, no entanto, não enseja a desconstituição integral da sentença, porquanto a nulidade é parcial, bastando decotar o excesso para sanar o vício.

Nesse sentido, cito o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO ULTRA PETITA - DECOTE DO EXCESSO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - Caracterizado o provimento ultra petita, não é necessário anular a sentença, basta que seja decotada a parte na qual a decisão se excedeu. II - O atraso substancial na entrega de imóvel destinado à moradia frustra a expectativa de concretização plena de direito fundamental (art. 6º da CRFB), impondo à parte uma série de dissabores e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. (TJMT – RAC 1019922-11.2017.8.11.0041, Des. Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – SENTENÇA ULTRA PETITA QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – DECOTE NECESSÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – GRAVAME QUE DEVE SER INTEGRALMENTE SUPORTADO PELA SEGURADORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida, em obediência ao artigo 141 e 492 do CPC. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração. (TJMT - RAC 1011342-84.2020.8.11.0041, Desa. Rela. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Assim, patente o vício de julgamento
extra petita
, deve ser decotada a parte que condenou a Unimed, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, registro que decotada a condenação referente à indenização por danos morais, resta prejudicadas as demais questões apresentadas no mérito recursal.

Pelo exposto, acolho a preliminar de sentença extra petita, decotando a condenação relativa ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023